Tribunal: TJES
Processo: 5000892-37.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-37.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VALTER PIZZOL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUGNA A PARTE EXEQUENTE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ATUALIZADOS NO IMPORTE DE R$15.467,79 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO REQUERIDO EM QUE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO POR INSERÇÃO INDEVIDA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E PUGNA PELA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDAM ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUAL SEJA, 20/06/2016. SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. O MAGISTRADO ESCLARECEU QUE A PARTE EXEQUENTE CARECEU DE INTERESSE PROCESSUAL, POIS DEVERIA HABILITAR SEU CRÉDITO NO JUÍZO EM QUE TRAMITA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA, ANTE A NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXECUTADO. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA ORA IMPUGNADA. RECURSO INOMINADO DO EXECUTADO EM QUE REQUER O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO, SEM A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, POR FORÇA DO ART. 9º, II DA LEI 11.101/05, E DA MULTA DO ART. 523 DO CPC, PARA QUE A RECORRIDA POSSA, NA FORMA DA LEI, HABILITÁ-LO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SE EXTINGUINDO A EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O JUÍZO DE PISO JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELO FATO DO CRÉDITO ORA PERSEGUIDO SER DE ORDEM CONCURSAL, POIS A EMPRESA ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O ORA EXECUTADO VEM, NOVAMENTE A ESTE JUÍZO, TRAZER ALEGAÇÕES ACERCA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AO ANALISAR O PROCESSO DE FORMA INTEGRAL, VERIFICO QUE O EXECUTADO JÁ TROUXE AO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU TAIS ALEGAÇÕES, TAMBÉM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SENDO TAL MATÉRIA APRECIADA PELA 4ª TURMA RECURSAL, 4927967 - PÁG. 50 ATÉ 68 E ID. 4927969 - PÁG. 19. O REFERIDO RECURSO FORA JULGADO IMPROVIDO. ASSIM, ENTENDO QUE A MATÉRIA ORA REDISCUTIDA FEZ COISA JULGADA. NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)